Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO DE SOUZA PIMENTA. Em seu arrazoado (ID 25611676), a d. defesa esclarece que o paciente foi preso na data de 05/05/2020, no bojo de operação que redundou em ação penal na qual lhe é imputada a prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais. Alega que, finda a instrução processual, após a apresentação das alegações finais defensivas, foram juntados aos autos de origem diversos documentos, em prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que, com base no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pediu a reavaliação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sem que, até o momento, tenha sobrevindo manifestação do d. Juiz do conhecimento a respeito da necessidade de prorrogação da constrição cautelar. Argumenta que ficou configurado na espécie o excesso de prazo para a formação da culpa. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja garantida ao paciente a restituição de sua liberdade, bem como para que sejam desentranhados os documentos juntados após o término da instrução criminal. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatados. Passo a decidir. O paciente responde à ação penal de origem, tombada sob o número 0706302-74.2020.8.07.0020, sendo-lhe atribuída a prática dos delitos de organização criminosa, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais. No curso das investigações do suposto esquema criminoso, foi decretada a sua prisão preventiva. A presença dos requisitos legais da cautelar extrema não é objeto de discussão no presente writ, pois já foi verificada por esta egrégia Turma quando do julgamento do HCCrim 0717533-61.2020.8.07.0000. Nesta nova impetração, a d. defesa tem por finalidade obter o desentranhamento de documentos juntados após a apresentação de suas alegações finais defensivas. Pretende, ainda, a soltura do paciente, seja devido à alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, seja por força do aventado excesso de prazo para a formação da culpa. Passo a examinar os pontos arguidos. A d. defesa do paciente manifesta seu inconformismo relativo à juntada dos documentos identificados pelos seguintes IDs de origem: 88457055, 88457057, 88457060, 88457061, 88457064, 89165865, 89165866, 90053622, 90053641 e 90691676. Argumenta, para tanto, que não há motivo que justifique a juntada de tais documentos após as alegações finais defensivas, por se tratar de peças que já eram do conhecimento da acusação e do d. Juízo processante da ação penal. Por isso, pede a extração de toda a citada documentação dos autos da ação penal. De plano, verifico que a d. defesa não endereçou ao d. Juízo de origem o pedido de desentranhamento da documentação acima listada. Com isso, entendo ser questionável a admissibilidade da impetração nesse particular, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância. Como se não bastasse, o exame dos autos da ação penal em curso na instância de piso não denota a existência de manifesta ilegalidade corrigível de ofício. Com efeito, os documentos de IDs originários 88457055, 88457057, 88457060, 88457061 e 88457064 não parecem ter o condão de repercutir na situação processual do paciente, pois dizem respeito ao retorno de uma carta precatória expedida ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e destinada à oitiva da empresa vítima BTL Brasil Comércio, Importação e Exportação Ltda.; todavia, o objeto da deprecação restou esvaziado, porquanto a representante da dita empresa já havia prestado depoimento em momento anterior, na audiência de instrução do dia 18/12/2020, tal como registrado na ata de ID 80255075. Já os documentos de IDs originários 89165865, 89165866, 90053622 e 90053641 não possuem qualquer carga probatória, pois, na verdade, referem-se à gravação juntada ao ID 82513735 na data de 08/02/2021, isto é, antes do oferecimento das alegações finais por parte da d. defesa do paciente, não sendo possível divisar qualquer prejuízo ao devido contraditório ou à ampla defesa. Noutro giro, no que diz respeito à documentação proveniente da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos e acostada ao ID originário 90691676, cuida-se do laudo da perícia de aparelho celular vinculado ao coacusado Wellington Ferreira Dias Júnior e encaminhado à MM. serventia judicial de piso por meio de ofício da autoridade policial datado de 02/03/2021, com a consequente juntada aos autos de origem em 04/03/2021. Assim, trata-se de documentação verdadeiramente nova, o que justifica sua juntada após a apresentação das alegações finais. De todo modo, as informações do laudo pericial não parecem guardar correlação com os fatos especificamente atribuídos ao paciente. Desse modo, remanescem relevantes dúvidas sobre o real interesse do paciente no pretendido desentranhamento dos documentos carreados aos IDs de origem 88457055, 88457057, 88457060, 88457061, 88457064, 89165865, 89165866, 90053622, 90053641 e 90691676, pois, ao que se afigura, nenhum deles é apto a interferir, de forma direta ou reflexa, no seu status libertatis. Por isso, o pedido liminar não prospera no ponto. Seguindo no exame do pleito defensivo, verifico que a d. defesa do paciente pede sua colocação em liberdade devido à cogitada violação à dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. De fato, ao que consta, a última reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente foi feita na data de 18/01/2021, isto é, há mais de 90 (noventa) dias. No entanto, convém destacar que o Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal assentou a tese no sentido de que a inobservância ao prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não acarreta automática revogação da constrição cautelar. Por oportuno, trago à colação a ementa do precedente: “[...] 5. Tese fixada no julgamento: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)”. Nesse passo, descabe a postulada ordem de soltura do paciente simplesmente pelo fato de o prazo de 90 (noventa) dias ter sido ultrapassado desde a edição da última decisão de manutenção do encarceramento provisório, máxime tendo em vista que já houve prévia constatação por esta egrégia Turma da presença dos requisitos legalmente exigidos para a imposição da prisão preventiva. Por derradeiro, não soa plausível a alegação de que está configurado na espécie o excesso de prazo da prisão cautelar. A propósito, saliente-se que, uma vez decretado o encerramento da instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, tal como preceituado pelo Verbete 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, mesmo que desconsiderado o óbice do aludido enunciado simular, sabe-se que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Descendo ao caso concreto, percebe-se que o d. Juiz do conhecimento vem dando movimentação à ação penal de forma bastante expedita, inexistindo desídia atribuível ao Poder Judiciário. Apesar de se tratar de processo de elevada complexidade, contendo múltiplos acusados e advogados constituídos, além de diferentes espécies de imputações delitivas, certo é que, desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 25/05/2020, transcorreu prazo inferior a 1 (um) ano. Isso em meio às severas dificuldades operacionais impostas pelo contexto pandêmico vivenciado mundo afora. Nesse descortino, num juízo de restrita delibação da questão posta para exame, não é possível detectar a configuração do hipotético excesso de prazo da segregação cautelar do paciente, tampouco se verifica transgressão ao primado constitucional da razoável duração do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo, em especial para que seja esclarecido se houve a apreciação do pedido defensivo de reavaliação da prisão preventiva do paciente juntado ao ID de origem 89254508. Em sequência, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator